Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800270-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL RIO PARA EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO QUE CONSIDERA A PROVA DESNECESSÁRIA E DETERMINA PROSSEGUIMENTO PARA SENTENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Comercial Rio Pará Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de ser desnecessária ao deslinde da controvérsia, determinando o prosseguimento do feito para sentença. A agravante alega cerceamento de defesa, necessidade da perícia para apuração de eventual anatocismo, violação às garantias processuais fundamentais e ausência de fundamentação adequada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

4.

O STJ, ao julgar o Tema 988, fixa entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada, exigindo a demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pelo risco de inutilidade do exame da controvérsia em sede de apelação.

5.

A decisão combatida limita-se a indeferir a prova pericial contábil por considerá-la desnecessária ao deslinde do feito, determinando o regular prosseguimento do processo para sentença, sem conteúdo terminativo ou apto a gerar prejuízo imediato irreparável.

6.

A controvérsia acerca da necessidade da prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sendo devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso, o que afasta a alegação de inutilidade do exame posterior.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA alinha-se à orientação do STJ, reconhecendo a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de prova, quando ausente urgência concreta (TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000; AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000; AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000).

8.

Inexistindo demonstração de situação excepcional apta a atrair a taxatividade mitigada, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, por reputá-la desnecessária, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência fundada na inutilidade do exame da matéria em apelação. 3. A possibilidade de reexame da controvérsia em preliminar de apelação afasta o cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que indeferiu a confecção do meio de prova pericial, seguindo-se da ordem para sentença conforme visualização:

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

cerceamento do direito de defesa ante o impedimento de confeccionar o meio de prova pericial;

b.

meio de prova pericial necessário a indicar a existência de anatocismo;

c.

violação frontal das garantias processuais fundamentais;

d.

prova pericial pertinente e

e.

decisão genérica e não fundamentada.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID
32994737
)

À minha relatoria em 21.01.2026, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do Tema Repetitivo 988 do STJ:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Eis o rol taxativo a que se refere a tese firmada, que inerente às hipóteses materiais de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

À flexibilização de seus termos, conforme precedente qualificado, dependência há a dois aspectos objetivos:

a.

urgência e

b.

inutilidade da matéria apreciada em Apelação Cível.

Nesse sentido, segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Minha relatoria

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE INSPEÇÃO JUDICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
(TEMA 988/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente hipótese de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC, tampouco caracterizada urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, à luz do Tema 988/STJ. A agravante sustenta a imprescindibilidade da inspeção judicial para comprovação de moradias e atividades agrárias no local litigioso e a existência de risco de prejuízo à validade da sentença sem a diligência requerida. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização da inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a realização de inspeção judicial, à luz do regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações excepcionais, nas quais se evidencie urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no momento da apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988.

4.

A urgência necessária à flexibilização do rol do art. 1.015 não se verifica no caso concreto, pois não há risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável. A instrução foi encerrada com produção de provas documentais e testemunhais consideradas suficientes pelo magistrado.

5.

A ausência de realização da inspeção judicial não compromete, de imediato, a validade da sentença, sendo possível futura discussão em sede de apelação, a qual, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), afastando-se a alegação de risco irreversível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que indeferiu pedido de inspeção judicial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, fundada em risco de inutilidade da análise posterior da matéria. 3. A ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de reexame em apelação inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, 1.015; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-PR, AI 0087994-45.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 08.02.2024; TJ-PA, AI 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-RS, AI 5086176-86.2020.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 17.12.2020.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819630-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025). Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento.
Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
Indeferimento de consultas a sistema eletrônicos para citação. Aplicação da tese do tema 988 do STJ. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta a sistemas eletrônicos visando localizar o réu em ação monitória.

2.

A parte agravante sustenta que a negativa compromete o regular andamento do feito e que a situação exigiria flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere pedido de diligência para consulta a sistemas eletrônicos com o fim de viabilizar a citação do réu configura hipótese excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação somente diante de urgência comprovada ou risco de inutilidade do julgamento posterior, conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT).

5.

No caso concreto, a decisão impugnada não possui conteúdo terminal, tampouco revela urgência qualificada ou risco de perecimento de direito, uma vez que a parte autora ainda pode adotar diligências adicionais e, se necessário, requerer a citação por edital (CPC, art. 256, §3º).

6.

A ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários para localização do réu afasta a caracterização de situação excepcional que autorize a flexibilização da taxatividade.

7.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, sendo manifestamente improcedente o recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

8.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e da urgência, revela-se acertado o indeferimento da tutela provisória.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809981-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025). Negritei.

Relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas.
Inadmissibilidade do agravo. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Tema 988 do STJ. Inaplicabilidade
. Precedentes. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de provas, sob fundamento de que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza situação excepcional de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indefere a produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo o indeferimento de prova fora do rol legal.
4. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige urgência que torne inútil a posterior apreciação do tema na apelação, o que não se verificou no caso concreto.
5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1
. “A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese excepcional de urgência nos moldes do Tema 988 do STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AgInt 70081255895, AgInt 70079513651, AgInt 70074042847.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803210-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 ) Sublinhei.

Caso concreto.

COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

maneja o instrumento recursal para obter, em suma, o julgamento de deferimento do meio de prova pericial contábil, que indeferida pelo julgador por compreender ser desnecessária ao deslinde do feito.

Eis a visualização dos recortes da

redação combatida:

Recorte 1

Recorte 2

Não há urgência
que embase o julgamento de mérito em Agravo de Instrumento dado que a argumentação ventilada pode, facilmente, ser examinada em sede de Apelação Cível que, através do efeito devolutivo, entregará toda a matéria produzida, inclusive a que agora se combate,

ao exame do 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Diante disso, a questão não é beneficiada com a taxatividade mitigada do
Art. 1.015 do CPC forte no
Tema Repetitivo 988 do STJ, a não comportar outras digressões.

Portanto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/03/2026